Tribunal: TJMT
Processo: 1009061-42.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009061-42.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ODIVAL JAVORSKI - CPF: 059.759.999-87 (RECORRIDO), CARLOS MURELLI FERREIRA OLIVEIRA - CPF: 998.672.901-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso inominado no:
1009061-42.2024.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido: ODIVAL JAVORSKI.

Data do julgamento virtual:
09 a 12/09/2024

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESLOCAMENTO DE POSTE ENERGIA – DEMORA EXCESSIVA NA CONCLUSÃO DA OBRA – MÁS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS NÃO COMPROVADAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DANOS MATERIAIS – MANTIDOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

No caso, o recorrido deu início a uma reforma em seu escritório de contabilidade e foi informado pela profissional do projeto arquitetônico da necessidade construir uma rampa de acessibilidade a fim de atender as pessoas portadoras de necessidades especiais, motivo pelo qual solicitou a recorrente retirada do poste que estava localizado na porta de entrada do estabelecimento comercial.

2.

Aduz, ainda, que após protocolo do pedido e ultrapassado o prazo de 120 (cento e vinte) dias, a recorrente atendeu parcialmente o pedido, visto que apenas foi instalado o novo poste, deixando o antigo poste no mesmo lugar e, por consequência, impedindo o término da reforma e a expedição de alvará de funcionamento junto à Prefeitura.

3.

A mera alegação de demora na conclusão da obra em razão das más condições climáticas, desprovida de qualquer elemento de prova, por si só, não tem o condão de afastar o reconhecimento de falha na prestação do serviço e o dever de indenizar.

4.

Danos morais que, no caso, independem da prova do prejuízo, porquanto, a ausência de conclusão da reforma está impedindo o pleno funcionamento das atividades laborais do recorrido, situação que ultrapassa o mero aborrecimento, configurando verdadeira lesão à personalidade, passível, de reparação moral.

5.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. REMOÇÃO DE POSTE E REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. RESTRIÇÃO AO EXERCÍCIO PLENO DO DIREITO DE PROPRIEDADE. ÔNUS DE RETIRADA QUE COMPETE À CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO PÚBLICO, ÀS SUAS EXPENSAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA. DANO MORAL. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. CONFIGURAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO. NÃO CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1.No caso dos autos, a instalação do poste de forma a invadir os limites da propriedade do recorrido está causando-lhe prejuízos, afetando seu direito de propriedade, porquanto a fiação percorre o terreno, inexistindo comprovação acerca de tratar-se de local apropriado. 2. A remoção do poste, no caso, não configura conveniência da parte recorrida, ao contrário do que sustenta a recorrente, mas sim medida necessária para que o promovente exerça em plenitude seu direito de propriedade, razão pela qual deve ser removido às custas da promovida. Trata-se, em verdade, do regular exercício do direito de propriedade e não de mero comodismo.3. A pretensão de deslocamento da estrutura mencionada não é movida por razões estéticas ou de embelezamento do imóvel, tratando-se de medida necessária ao exercício pleno do direito de propriedade do demandante, por isso, impõe-se a responsabilidade à agravante, às suas expensas, sem atribuição de ônus ao recorrido, afastando-se, assim, o disposto no art. 102 da Resolução no 414/2010 da ANEEL.
4. Em arremate, é forçoso reconhecer que cabe à fornecedora de energia o dever de adaptação de sua rede de distribuição de energia de forma a não opor impedimentos e obstáculos à livre fruição da propriedade de outrem, sem imposição de ônus ao consumidor. 5. A tentativa da parte recorrida para requerer a obrigação de fazer em seara administrativa, sem qualquer êxito, somada à frustração que o adiamento da execução da obra lhe causou, é situação que supera o mero aborrecimento, razão pela qual deve recorrente indenizar os danos morais sofridos
.6. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, deve ser reduzido.7. Valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais) a fim de adequar-se ao ordinariamente fixado por esta E. Turma Recursal em casos análogos. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1051838-13.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

6.

Quantum
indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) que não comporta reforma, porquanto adequado ao caso e dentro da razoabilidade.

7.

A condenação por danos materiais deve ser mantida, pois o recorrido comprovou o gasto com a queima do provedor, no importe de R$ 255,08 (duzentos e cinquenta e cinco reais e oito centavos).

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.

9.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação devidamente atualizado.

10.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024